Tribunal: TJDFT
Processo: 0738253-98.2024.8.07.0003
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ACORDO HOMOLOGADO EM PROCESSO ANTERIOR. NOVAÇÃO. AJUSTE INADIMPLIDO. FALTA DE CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES AJUSTADAS QUE POSSIBILITA A EXECUÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL. AUSÊNCIA VERIFICADA DE FUNDAMENTO FÁTICO E JURÍDICO A JUSTIFICAR A PROPOSITURA DE NOVA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ADEQUAÇÃO SOMENTE RECOHECIDA À VIA EXECUTIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, ao fundamento de ausência de interesse processual, em razão da existência de acordo homologado judicialmente em processo anterior que conferiu eficácia de título executivo ao pacto firmado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar se o acordo homologado em processo antecedente, com força de título executivo judicial, acarreta a novação da obrigação primitiva e afasta a possibilidade de repropositura de ação de busca e apreensão fundada no contrato original.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A homologação judicial do acordo celebrado em processo anterior extinguiu a ação de busca e apreensão originária com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, “b”, do CPC, atribuindo ao pacto eficácia de título executivo judicial, conforme o art. 515, II, do CPC. A novação resultante extinguiu a obrigação primitiva, substituindo-a pelo ajuste homologado, de modo que eventual descumprimento deveria ser perseguido pela via executiva adequada, nos termos do art. 922, p.ú., do CPC, e não mediante nova ação de busca e apreensão.
4. A novação afasta a constituição de mora necessária ao ajuizamento da ação de busca e apreensão prevista no DL 911/1969, art. 3o, caput e § 1o, pois a repactuação da dívida elimina a inadimplência originária e extingue as garantias vinculadas à obrigação novada, conforme CC, art. 364, inexistindo suporte jurídico para nova medida de busca e apreensão.
5. Ante o acordo homologado em ação de busca e apreensão, o inadimplemento posterior deve ser perseguido no cumprimento de sentença, sendo indevida a retomada da via possessória.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, inc. VI; art. 487, inc. III, alínea b; art. 515, inc. II; art. 922, p.u.; art. 1.012, caput; art. 1.026, § 2o; art. 85, § 11. CC, art. 364. DL 911/1969, art. 3o, caput e § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0728913-76.2023.8.07.0000, Rel(a). Carmen Bittencourt, Oitava Turma Cível, j. 14.11.2023, p. 29.11.2023.